Tribunal: TJES
Processo: 0003060-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003060-37.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA GUISOLPE MARINHO DUTRA e outros
APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 0003060-37.2023.8.08.0014

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LORENA GUISOLPE MARINHO DUTRA e PHILIPE EMMANUEL GUISOLPE MARINHO DUTRA
.

RECORRIDA:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos arts. 81, § 3º, e 82 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma.

A materialidade e a autoria da contravenção prevista no art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram que os recorrentes utilizavam aparelho sonoro em elevado volume, perturbando o sossego dos vizinhos, tendo, inclusive, reduzido momentaneamente o volume após orientação policial e voltado a aumentá-lo logo em seguida, circunstância reveladora do caráter abusivo da conduta.

A existência de testemunha de defesa que afirmou não ter sido incomodada pelo som não é suficiente, por si só, para infirmar o conjunto probatório, sobretudo porque esclareceu residir em local diverso da área diretamente atingida pelo ruído. Tal circunstância apenas demonstra percepção individual distinta, sem afastar a prova produzida pelas demais testemunhas ouvidas em juízo.

Também não prospera a alegação de ausência de demonstração de ofensa à coletividade. A configuração da contravenção do art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais não exige prova técnica da intensidade do ruído, tampouco a inquirição de número determinado de moradores, sendo suficiente que o conjunto probatório demonstre que a utilização abusiva de instrumentos sonoros efetivamente perturbou o sossego alheio, como ocorreu no caso concreto. As contrarrazões ministeriais, inclusive, destacam que a ocorrência foi motivada por reclamações de mais de um vizinho e que houve necessidade de intervenção policial em duas oportunidades, circunstâncias confirmadas pela instrução processual.

Por fim, igualmente não merece acolhida a alegação de ausência de dolo. As provas produzidas evidenciam que os recorrentes tinham ciência do incômodo causado e, mesmo após advertência dos policiais militares, persistiram na conduta, o que revela o elemento subjetivo necessário à configuração da contravenção penal.

Assim, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)